Tribunal: TJDFT
Processo: 0709569-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL, PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA RIGOROSA NO CASO CONCRETO. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM ABRIL/2021, CONTESTAÇÃO APRESENTADA EM JULHO/2021 E SENTENÇA PROFERIA EM OUTUBRO/2021. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS HOSPITALARES. PACIENTE BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. ANUÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE ANESTESISTA PARA O PROCEDIMENTO. O ÔNUS DA PROVA INCUMBE A QUEM ALEGA. ART. 373, I, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Nesta sede, o apelante pede pela reforma da sentença. Sustenta que o serviço de anestesia foi prestado ao recorrido, conforme relatório médico. Aduz que em nenhum momento o apelado nega a existência do débito. Requer o pagamento de R$4.653,77.
2. Resta incontroverso nos autos que o serviço médico de anestesia foi prestado pelo autor e que o requerido era no tempo da internação beneficiário de plano de saúde de cobertura integral. 2.1. Não consta, contudo, nos autos qualquer anuência da parte ré quanto aos valores pactuados para a realização do serviço. 2.2. A ficha de internação não está assinada pelo réu, nem por qualquer familiar que possa indicar ciência sobre o serviço e seus respectivos valores. 2.3. O que se depreende dos documentos acostados aos autos é que: a) o réu passou por cirurgia, incluindo o serviço de anestesia; b) como era beneficiário de plano de saúde com cobertura integral não arcaria com os custos da cirurgia, e sim o plano; c) o requerido foi informado de eventual dificuldade de autorização do convênio, não estando claro o tipo de procedimento; d) em nenhum momento há anuência de realização de procedimentos na modalidade particular.
3. Quanto ao ônus probatório, o art. 373, I, do CPC dispõe que compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o apelante juntou aos autos documentos insuficientes para comprovar seu direito, de modo que não merece acolhida o pleito. 3.1. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “2. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 3. Se os documentos anexados aos autos não são capazes de comprovar a inadimplência da parte ré, nem mesmo a existência de vínculo entre as partes, meras alegações de que são devidos os valores referentes às taxas de limpeza e condominiais, sem a devida comprovação, impossibilitam o acolhimento do pleito da parte autora.” (07159602520208070020, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 13/12/2021).
4. Recurso improvido.